Tribunal: TJSP
Processo: 1102247-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes não demonstrada – Negativação promovida em nome da pessoa jurídica da qual a autora era sócia – Ausência de anotação no CPF da autora pela ré – Petição inicial genérica, desacompanhada de prova mínima do alegado – Responsabilidade civil afastada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes não demonstrada – Negativação promovida em nome da pessoa jurídica da qual a autora era sócia – Ausência de anotação no CPF da autora pela ré – Petição inicial genérica, desacompanhada de prova mínima do alegado – Responsabilidade civil afastada – Inexistência de conduta ilícita – Improcedência mantida – Litigância de má-fé caracterizada – Alteração da verdade dos fatos e tentativa de induzir o juízo em erro – Multa fixada em 5% do valor da causa – Pedido de redução indeferido – Recurso desprovido.